Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MADURO PARA JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MINORAÇÃO. REDUÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Agravo interno contra decisão monocrática em agravo de instrumento que deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar a redução da penhora e reduzir também a nova multa cominatória arbitrada, limitando-a ao valor correspondente ao triplo do custo do tratamento médico postulado
2. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
3. A decisão que arbitra multa cominatória, astreintes, não faz coisa julgada podendo, nos termos do inciso I do § 1o do art. 537 do CPC, ser reduzida ou aumentada, de ofício ou a requerimento, nos casos em que excessiva ou insuficiente. Entendimento do Tema 706 do STJ.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido.